Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704479-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVI RIBEIRO DE SÁ contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018487-18.2015.8.07.0003, proposto pelo Agravante em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DE ARAÚJO, indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado mediante sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 23250840). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Registre-se que a singela menção ao “efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC” (Num. 23250837 - Pág. 11) não autoriza a apreciação do pedido em antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não foi desenvolvida qualquer argumentação nas razões recursais quanto aos requisitos legais para tanto. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador